Tribunal: TJPA
Processo: 0800140-95.2024.8.14.0130
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800140-95.2024.8.14.0130

APELANTE/APELADO: FABRICIO LIMA DO NASCIMENTO

EMBARGANTE: MARCIEL COSTA BARBOSA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por réu condenado por roubo qualificado e corrupção de menor, com o objetivo de suprir alegada omissão no acórdão que negou provimento à apelação criminal, sustentando que não foram devidamente valorados os depoimentos das testemunhas que lhe dariam álibi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise de depoimentos testemunhais que sustentariam a tese defensiva de álibi.
3. Apurar se é cabível a rediscussão da matéria fático-probatória por meio dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente os depoimentos das vítimas e testemunhas, documentos e demais provas materiais.
5. A via dos embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se presta à rediscussão de matéria meritória já decidida, nem ao reexame de provas, destinando-se apenas à correção de vícios como omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. A ausência de menção expressa a cada argumento ou elemento probatório não configura, por si, omissão, conforme interpretação do art. 93, IX da CF e entendimento consolidado pelo STF no Tema 339 de Repercussão Geral.
7. Os argumentos deduzidos nos aclaratórios traduzem mero inconformismo com o resultado da decisão colegiada, não havendo vícios que autorizem a modificação do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos, porém rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado.

Tese de julgamento
:
"Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame do conjunto probatório nem para reforma da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material efetivamente constatados no julgado."

________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 93, IX; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 339 da Repercussão Geral;
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Embargos de Declaração
opostos por Marciel Costa Barbosa, em face do v. Acórdão ID 30400208, de relatoria do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, o qual, no Recurso de Apelação Criminal julgado pela 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento.

Alega o embargante (ID 30461493) que a decisão objurgada foi omissa, pois não considerou os depoimentos das testemunhas Antônio Carlos Andrade e Elizandra Gomes dos Reis, os quais afirmaram que, no momento do crime, o réu não estava em Ulianópolis, mas sim em uma ambulância rumo a Belém, acompanhando seu pai.

Pretende que sejam providos os embargos de declaração, a fim de que seja suprida a omissão apontada.

O Ministério Público emitiu parecer pela rejeição dos embargos de declaração opostos, devendo-se manter inalterado o acórdão condenatório proferido (ID 30512975).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório necessário.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Os Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso
.

2. Mérito.

Inicialmente, é imperioso que seja feita a leitura do acórdão vergastado, para que a Corte rememore os seus fundamentos:

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ART. 157, CAPUT, E ART. 157, § 3º, I, EM CONCURSO FORMAL, ART. 70, CAPUT DO CP E ART. 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, EM CONCURSO MATERIAL, ART. 69,
CAPUT,
DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE PARA AMBOS OS RECORRENTES. INOCORRÊNCIA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AMBOS OS APELANTES. INAPLICABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PARA O APELANTE FABRÍCIO LIMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Preliminar da nulidade para ambos os apelantes. Inocorrência. As provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal. Preliminar rejeitada

2. Apelações Criminais interpostas por
MARCIEL COSTA BARBOSA e FABRÍCIO LIMA DO NASCIMENTO
, contra sentença que os condenou, cada um, a pena total de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, por cometer a infração penal prevista no art. 157, caput, e art. 157, § 3º, I, em concurso formal, art. 70, caput do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, em concurso material, art. 69,
caput,
do CP. As defesas dos apelantes requerem, suas absolvições, por ausência e insuficiência de provas, com base no princípio "
in dubio pro reo
", nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal, tendo ainda a defesa de Fabrício Lima pleiteado pela isenção do pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar as práticas delitivas, para ambos os apelantes e (ii) examinar o pleito de isenção das custas processuais, para o apelante Fabrício Lima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e autoria dos crimes de roubo qualificado e corrupção de menor praticados pelos apelantes restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelo Auto de Busca e Apreensão, pelo Termo de Exibição e Apreensão, pelo relatório de investigação da PC, pelas imagens de câmeras de circuito interno e fechado, pelo Auto de Reconhecimento Fotográfico, pela apreensão das armas de fogo utilizadas no crime, assim como pelos depoimentos, em juízo, prestados pelas vítimas Eudalhia Silva e Jean Almeida e pelas testemunhas Miguel Tomaz Neto, Jonelson Pimenta de Castro e Jorge da Silva Arruda, todos coerentes e harmônicos entre si.

5. Deixo de conhecer o pleito de isenção de custas processuais, do apelante Fabrício Lima, por não existir condenação de custas neste processo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

7. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157,
caput
, e art. 157, §3º, I; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; CPP, art. 386, II, V e VII.

Não tem razão o embargante em sua argumentação.

O embargante pleiteia a modificação do acórdão que manteve a sua condenação, visando a consequente absolvição. Segundo a defesa, a decisão colegiada não teria analisado os depoimentos das testemunhas Antônio Carlos Andrade e Elizandra Gomes dos Reis, os quais teriam afirmado que o embargante não estava em Ulianópolis no momento do crime, mas sim em ambulância com destino a Belém, acompanhando seu pai.

Acrescenta a defesa que o embargante teria deixado Ulianópolis dia 26/01/2024 (00h15), enquanto o crime teria ocorrido na madrugada (01h40), configurando álibi que não teria sido adequadamente apreciado pelo julgado.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado, exclusivamente, a sanar vícios de obscuridade, ambiguidade, contradição, omissão ou mesmo erro material no julgado, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal (CPP). Os aclaratórios, assim, não se prestam ao reexame de matéria já devidamente apreciada, nem à rediscussão fático-probatória de teses rejeitadas e já debatidas no acórdão.

Observa-se que,
in casu
, o embargante tenta rever a decisão do Tribunal para fins de garantia da sua modificação. Na verdade, busca apenas rediscutir matéria já analisada, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração, principalmente porque foram analisadas todas as questões suscitadas pela defesa no mencionado recurso. Nesse sentido:

Ementa
: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DE PROVAS DIGITAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO ALEGADAS. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CABE PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA OU REFORMA DO JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E TJPA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de reconhecer omissão e contradição no acórdão, a fim de obter a nulidade absoluta das provas digitais e suas derivadas, bem como a anulação do processo desde a decisão que autorizou a interceptação telefônica, com fundamento no art. 157, §1º, do CPP, art. 5º, incisos XII e LIV, da CF, Lei 9.296/96 e Súmula Vinculante 14/STF.

II. QUESTÃO DISCUTIDA

2. Verifica-se se o acórdão apresenta omissão ou contradição a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios e consequente revisão do mérito.

III. RAZÕES PARA DECIDIR

3. Os embargos de declaração, previstos nos arts. 619 do CPP e 1.022 do CPC, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não podendo servir para reexame de fatos ou provas.

4. No caso, o acórdão abordou suficientemente as alegações trazidas, explicitando fundamentação adequada para a autorização da interceptação telefônica, nos termos da legislação e do entendimento pacífico dos tribunais superiores.

5. Não há omissão ou contradição no acórdão, apenas inconformismo da parte que busca rediscutir matéria já decidida, vedada nestes embargos.

6. A jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará reforça que embargos não servem para reanálise de fatos ou modificação da decisão, sendo imperiosa a sua rejeição quando não presentes os vícios próprios deste remédio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido integralmente. Preliminar de nulidade das provas digitais não acolhida. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não permitindo reexame da matéria fática ou revisional da decisão
. A autorização judicial para interceptação telefônica e telemática deve atender aos requisitos legais, presumidos no caso em análise, mantida a validade das provas nele obtidas.

_______________

Dispositivos citados
: CF, art. 5º, XII e LIV; CPP, art. 157, §1º e 619; Lei 9.296/96, arts. 2º e 5º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência citada
: STJ, EDcl no AgRg no HC 510.483/SC, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 2019; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1631638/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2022; TJPA, 2019.00706716-88, Rel. Des. Raimundo Holanda Reis, 2019. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL 0010417-73.2016.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. Rosi Maria Gomes de Farias, Data do Julgamento: 29/01/2026). (grifos).

No caso, o julgado apreciou de forma completa e fundamentada todas as provas do processo, concluindo, de maneira categórica, pela comprovação da materialidade e autoria delitivas.

Analisando os autos, denota-se que a condenação fundamentou-se em robusto conjunto probatório, a exemplo do Auto de Busca e Apreensão, do Termo de Exibição e Apreensão, do relatório de investigação policial, das imagens de câmeras de segurança, do Auto de Reconhecimento Fotográfico, da apreensão das armas de fogo utilizadas no crime, além dos depoimentos prestados em Juízo pelas vítimas Eudalhia Silva e Jean Almeida, e pelas testemunhas Miguel Tomaz Neto, Jonelson Pimenta de Castro e Jorge da Silva Arruda; todos coerentes e harmônicos entre si, os quais narraram a ação criminosa com riqueza de detalhes.

Pontua-se no acórdão embargado que “a materialidade e autoria dos crimes de roubo majorado e corrupção de menor praticados pelos apelantes restaram comprovadas nos autos”, destacando minuciosamente os elementos probatórios que embasaram a condenação.

Não se exige do magistrado o exame pormenorizado de todos os argumentos ou provas trazidas pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões que embasam sua decisão. Na qualidade de destinatário final da prova, o Juiz, nos termos do sistema do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), tem liberdade para valorar os elementos constantes dos autos conforme seu juízo prudente e fundamentado.

O art. 93, IX da Carta Magna dispõe que o julgador não está obrigado a examinar, de forma pormenorizada, cada uma das teses ou argumentos apresentados pelas partes, devendo, apenas, apresentar as razões e motivos do seu convencimento, de maneira fundamentada. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a existência de repercussão geral da questão, conforme decidiu no Tema 339, segundo o qual:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

Os argumentos do embargante não passam de mero inconformismo com a condenação mantida. Trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado, o qual não guarda qualquer ambiguidade, omissão ou obscuridade capaz de legitimar a oposição de embargos.

Inexiste, portanto, qualquer omissão a ser sanada no acórdão, nos termos do art. 619 do CPP.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo na íntegra o acórdão embargado.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 31/03/2026